Tribunal: TJBA
Processo: 8152330-56.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
: EMBARGOS DE DECLRAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
8152330-56.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMABRGANTE/APELANTE: ANDREA DOREA MEDEIROS TAPIOCA

Advogado(s)
:
VINICIUS FERREIRA SANTOS DE SOUZA, GISELLY MARTINELLI FREITAS

EMBARGADO/APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

*** E

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDEN
C
IÁRIO. CONVERSÃO. OMISSÃO/CONTRADIÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

I - Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à reapreciação do mérito ou à modificação do entendimento firmado.

II – Inexiste omissão ou contradição em acórdão que afasta a pretensão de conversão do auxílio-doença previdenciário (espécie 31) em auxílio-doença acidentário (espécie 91) e de concessão de auxílio-acidente (espécie 94), com fundamento na ausência de comprovação de incapacidade laborativa e de nexo causal, após análise do conjunto probatório e da perícia judicial.

III – A discordância do embargante com a valoração da prova não configura vício passível de correção por meio de embargos de declaração.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

ACORDÃO

Vistos,

relatados

e discutidos os
Embargos de Declaração opostos na Apelação de n.º 8152330-56.2022.8.05.0001
,

em que figura como
Embargante
ANDREA DOREA MEDEIROS TAPIOCA

e como
Embargad
o

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA